Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711463-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO CORREIA DO NASCIMENTO, LEONARDO CORREIA DO NASCIMENTO, MICHELE RAYANA DOS SANTOS SILVA, L. D. S. C. EMBARGADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes, Leonardo Correia do Nascimento e Outros, em face da decisão (ID 73782169) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal, diante da prolação de sentença na origem. Nas razões recursais (ID 74172029), afirmam a existência de omissão e obscuridade na decisão embargada, que desconsiderou o fato de que, no Agravo de Instrumento, foi proferida decisão liminar deferindo a antecipação da tutela recursal, para determinar a manutenção dos Agravantes no plano de saúde até o julgamento de mérito do recurso, com fixação de astreintes para o caso de descumprimento da determinação pela parte Agravada (IDs 70244099 e 70798593). Aduzem que, diante da fixação de multa cominatória no Agravo de Instrumento, a prolação de sentença no feito originário não implica perda superveniente do interesse recursal, pois permanece o interesse dos Agravantes na cobrança do valor das astreintes devidas em razão do atraso da Agravada no cumprimento da liminar. Requerem o provimento dos Embargos de Declaração, sanando-se a omissão e obscuridade apontadas, com efeitos infringentes, para que seja julgado o mérito do Agravo de Instrumento, com confirmação da decisão que antecipou a tutela recursal e aplicação da multa nela fixada. A Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento dos Embargos de Declaração (ID 74999635). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Os Embargantes almejam a declaração da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento, sob o fundamento de existência de omissão e obscuridade quanto à análise relativa à existência de astreintes fixadas liminarmente no recurso. Todavia, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausentes os vícios apontados. A superveniência de sentença de mérito na origem enseja a perda do interesse recursal em relação ao Agravo de Instrumento, inclusive, no tocante à multa cominatória fixada em sede recursal, cuja incidência depende de confirmação na própria sentença e não no bojo do Agravo de Instrumento prejudicado. Nesse sentido, arestos do eg. TJDFT, verbis: “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. Impugnação procedente. 1. A superveniência de sentença de mérito antes do julgamento do agravo ensejou a perda do objeto do recurso, não se podendo mais considerar a tutela liminar nele antecipada, o que inclui as astreintes. 2. Posto que reformada parcialmente a sentença de improcedência, não houve confirmação, no julgamento do apelo, da tutela antecipada nem da multa liminarmente fixadas no AGI, pela singela razão de que nenhuma das duas subsistia, uma vez não conhecido aquele recurso. 3. Assinale-se que não houve antecipação de tutela no apelo. 4. Logo, não há multa cominatória a ser executada.” (Acórdão 1958965, 0719077-45.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO LIMINAR. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES NÃO CONFIRMADAS NA SENTENÇA DE MÉRITO, NEM NO ACORDÃO QUE A CONFIRMOU. OMISSÃO DOS JULGADOS NÃO ACLARADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, AGRAVADO, PARA SUPRIR A OMISSÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA QUE CRIA OBSTÁCULO INSUPERÁVEL A SUA COBRANÇA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência é farta no sentido de que a falta de confirmação das astreintes estabelecida em provimento liminar proferido pelo Juízo de origem, seja na sentença de mérito, seja no acórdão, cria obstáculo insuperável à cobrança do valor a ela relativo e torna escorreita a decisão recorrida que indeferiu o cumprimento de sentença para execução do valor da multa cominatória. 2) Não existe confirmação implícita das astreintes, dada a possibilidade de eliminação, em sede de sentença ou recurso, da obrigação de fazer, não-fazer, dar, entregar, hipótese que retiraria por completo a possibilidade de execução da multa periódica. 3) Da omissão da sentença e do acórdão não houve interposição de embargos de declaração aptos a sanar omissão, quedando-se inerte o MINISTÉRIO PÚBLICO nesse sentido. 4) Era na sentença ou no acórdão, ou seja, na fase de conhecimento, assegurado o contraditório e ampla defesa, a oportunidade para analisar o momento em que a obrigação de fazer deveria ter sido cumprida ou momento em que não era mais possível o cumprimento da obrigação de fazer, com eventual liquidação dos dias de descumprimento do provimento liminar, bem como se as astreintes se tornaram excessivamente onerosas ou não. 5) Se a superveniência, no prazo de cumprimento da liminar, de licença de instalação e expedição de alvará autorizativo de construção pela administração pública seria apta ou não a justificar o adiamento ou descumprimento da liminar. 6) Destarte, ao agravado não assiste o direito de cobrar da parte agravante, em procedimento de cumprimento de sentença, o valor relativo a astreintes, mesmo que impostas em decisão antecipatória de tutela, uma vez que quanto a ela se omitiu a decisão definitiva de mérito que transitou em julgado. 7) Agravo conhecido e provido para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e desconstituir as astreintes objeto de execução. Prejudicado o agravo interno.” (TJ-DF 0721048-36.2022.8.07 .0000 1797489, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 09/01/2024) (grifou-se) Ausente, portanto, qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator